Tribunal: TJMT
Processo: 1002036-97.2019.8.11.0018
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-02
Data de publicação: 2022-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1002036-97.2019.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[MARIA DUCELINA DOS SANTOS MOREIRA - CPF: 651.419.621-72 (APELANTE), LUIZ FERNANDO CARDOSO RAMOS - CPF: 700.575.241-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E DANOS MATERIAIS – ABERTURA DE NOVA CONTA COM COBRANÇA DE TARIFAS BANCÁRIAS – VÍCIO DE CONSENTIMENTO - NÃO COMPROVADO – INOBSERVÂNCIA ARTIGO 373, I, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA –
APELO DESPROVIDO.

De acordo com o artigo 104 do Código Civil, a validade do negócio jurídico requer agente capaz, objeto lícito e forma prescrita ou não defesa em lei, sendo a livre e espontânea declaração de vontade da parte elemento essencial para a constituição válida do ato, passível de anulabilidade somente quando caracterizado o vício de vontade.

O ônus probatório concernente à existência do vício de consentimento no negócio jurídico que se pretende anular incumbe, a teor do que dispõe o artigo 373, I, do CPC, à Autora/Apelante; todavia, olvidou a parte sobre o seu dever nesse particular.

Os documentos existentes no caderno processual demonstram que a Apelante tem capacidade cível e que a cobrança de tarifas pela utilização dos serviços bancários não encontra óbice na lei. Logo, o simples fato de a consumidora ser idosa não retrata a ignorância da parte na abertura da nova conta, tampouco o desconhecimento sobre a exigência de tarifas pela sua utilização.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.o 1002036-97.2019.8.11.0018

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Maria Ducelina dos Santos Moreira
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Juara que julgou improcedentes os pedidos formulados na
Ação Anulatória de Tarifas Bancárias c/c Indenização por Danos Morais e Danos Materiais,
ajuizada em face de
Banco Bradesco S.A.,
e condenou a Autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios que foram fixados em 10% do valor da causa.

Em suas razões, a Apelante alega que utiliza a conta bancária apenas para o recebimento dos proventos de aposentadoria, logo, não é aceitável a cobrança de tarifas de serviços, tampouco de encargos, pelo Banco Apelado.

Defende, com isso, a falha na prestação dos serviços e o dever do Recorrido em indenizar a Apelante pelo dano moral causado.

Firme nesses argumentos, requer o provimento do recurso.

Contrarrazões no ID. 110343673.

Eis o relatório.

Cuiabá, 07

de janeiro de 2.022.

Desa. Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2022